Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. ROUBO. AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO.AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE. DOLO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. INVIABILIDADE.
Materialidade e autoria incontroversas do crime de roubo, não impugnado.
O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar as vítimas, como no caso, em que procuraram a proteção estatal ao oferecerem a representação criminal.
Demonstrado que o réu se opôs à prisão utilizando-se de violência contra os agentes policiais, tem-se configurado o crime de resistência.
As ofensas proferidas pelo réu, em claro propósito de insultar os funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão delas, configuram o crime de desacato.
Inviável a absorção do crime de desacato pelo de resistência se, embora inseridos em um mesmo contexto fático, o réu demonstrou desígnios autônomos, o de resistir à colocação das algemas, mediante violência, e o de ofender os policiais no exercício de suas funções. Ademais, o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, o que não é o caso dos crimes de resistência e desacato, pois não são meios necessários para a preparação ou execução um do outro.
Apelação não provida.